Tribunal: TJDFT
Processo: 0711485-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CERTEZA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI POPULAR. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DA QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. ANÁLISE DOS JURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do Código de Processo Penal - CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.

2. Na fase processual da pronúncia prevalece o Princípio do in dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao Júri Popular, posteriormente, a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do delito.

3. A desclassificação feita pelo Juiz Sumariante, isto é, na primeira fase do procedimento especial do julgamento dos crimes dolosos contra a vida, só pode ser feita caso depreenda-se dos autos, de forma evidente, não se tratar de dolo homicida. Dúvidas a esse respeito (existência ou não de animus necandi – dolo de matar) devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, em observância à sua competência constitucional (artigo 5o, inciso XXXVIII da Constituição Federal – CF/88).

4. Havendo indícios mínimos para fundamentar a qualificadora, no caso, o motivo fútil, esta deve ser apreciada pelo Júri Popular, que é o órgão competente para o julgamento do caso.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.